Tribunal: TJMT
Processo: 1003858-50.2025.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003858-50.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DE FRANCA - CPF: 842.083.761-04 (APELADO), MARCELO NORONHA MARIANO - CPF: 266.544.678-25 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR TERMO DE ADESÃO E CONSENTIMENTO ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por dano moral, para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, limitar juros à taxa média de mercado e determinar a repetição simples do indébito.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a utilização do crédito; (iii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em comparação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (iv) saber se são devidos a restituição de valores e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

Compete à instituição financeira comprovar a validade da contratação quando o consumidor nega a existência da obrigação, ônus do qual se desincumbiu mediante a juntada de termo de adesão, consentimento eletrônico, documentos pessoais e registros de utilização do crédito.

4.

A assinatura eletrônica, aliada à autorização expressa para desconto em folha e à efetiva transferência de valores para a conta do consumidor, evidencia ciência inequívoca do negócio jurídico e afasta a alegação de vício de consentimento.

5.

As cláusulas contratuais indicam de forma clara a natureza do produto contratado, a constituição de reserva de margem consignável e o desconto mínimo em folha, inexistindo falha no dever de informação.

6.

A utilização do crédito por período prolongado, sem impugnação imediata, revela comportamento incompatível com a alegação posterior de desconhecimento da contratação, à luz da boa-fé objetiva.

7.

A taxa de juros remuneratórios pactuada, embora superior à média divulgada pelo Banco Central do Brasil, não se mostra excessivamente discrepante nem apta a caracterizar vantagem exagerada, ausente demonstração concreta de abusividade.

8.

Inexistente ilicitude contratual, ficam prejudicados os pedidos de conversão do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. Não há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando comprovados o termo de adesão, o consentimento eletrônico e a efetiva utilização do crédito pelo consumidor.

2. A taxa de juros remuneratórios somente é passível de revisão quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, não bastando a simples superação da média de mercado.

3. Ausente ilicitude contratual, são indevidos a conversão do ajuste, a restituição de valores e a indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres
, MT, nos autos da “
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral”
proposta pelo
LUIZ FERNANDO DE FRANCA
em face da instituição financeira ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 328599527), nos termos:

“
Ante o exposto
, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil
julgo parcialmente procedente a ação
nos seguintes termos:

-
Determino
a apuração das taxas de juros praticadas no contrato objeto da lide, bem como as taxas médias de juros praticadas pelo mercado na época das respetivas contratações e com relação às respectivas operações de crédito, ambas em fase de liquidação de sentença;

-
Determino
a aplicação dos juros da taxa média de mercado da modalidade cartão de crédito consignado (disponibilizada pelo BACEN), vigente à época da contratação, sobre o saldo devedor oriundo da utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais – salvo se os juros pactuados forem menores;

-
Determino
a conversão, tão somente, da operação que concedeu/creditou valores

ao Autor diretamente em sua conta bancária, para a modalidade empréstimo pessoal consignado, bem como a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado à época das respectivas contratações, com relação à referida modalidade – salvo se os juros pactuados forem menos onerosos à Devedora;

-
Determino
a apuração da existência de eventuais valores pagos em excesso pela parte Autora em fase de liquidação de sentença, bem como a restituição de eventuais valores apurados à Requerente na forma simples, estes corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir de cada desconto;

-
Determino
a compensação de eventuais valores a serem restituídos ao Autor sobre o saldo devedor do contrato (débito vencido);

-
Julgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais pelas razões expostas e a restituição em dobro;

Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica as partes condenadas ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas e despesas processuais cada uma.

No que tange aos honorários,
arbitro
desde já o valor total em 20% sobre o valor da condenação a ser apurado na liquidação. Sobre o valor resultante, fica a parte autora condenada ao pagamento de 50 % do valor arbitrado. Já a parte Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado do autor no percentual de 50 % do valor arbitrado.

Como a parte Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita,
ficam sobrestadas às verbas de sucumbência
.
”

Em suas razões recursais (ID 328599530)
, o banco Pan apresenta tese de reforma da sentença, sustentando em síntese: (i) a regularidade e validade da contratação e do cumprimento do dever de informação; (ii) da impossibilidade de recálculo do contrato pela natureza jurídica do cartão de crédito consignado e encargos aplicáveis à espécie; (iii) da inexistência do dano material e impossibilidade de restituição; (iv) a inversão dos honorários sucumbenciais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral
, ajuizada por
Luiz Fernando de Franca
em desfavor do
Banco PAN S.A.
, na qual a parte autora sustenta não ter contratado operação de crédito via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), razão pela qual pleiteia a nulidade do referido negócio jurídico e a consequente reparação pelos danos suportados.

A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação alegando, em síntese que a contratação foi regularmente formalizada pela parte autora, inexistindo vício de consentimento, fazendo prova do ato com ajuntada de contrato por “Termo de Adesão ao Cartão Consignado”, além dos extratos/faturas da operação, transferências de valores, demonstrando a utilização dos serviços.

Em sentença, o juízo
a quo
a
pós rechaçar as preliminares suscitadas, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a conversão da operação para a modalidade empréstimo pessoal consignado, bem como a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado à época da respectiva contratação, e repetição do indébito de forma simples.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência, ou não, de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), em decorrência de suposta falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Neste contexto, primeiramente, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar conforme documentos acostados (ID. 326925886) pela parte autora/apelada, extrai-se a informação que de fato teve descontos em sua pensão mensal junto ao INSS, decorrente do suposto contrato de empréstimo consignado - “CONSIGNAÇÃO - CARTÃO”, pela instituição/apelante, que entendeu serem completamente ilícitos.

Com efeito, no caso, a parte autora nega que solicitou contratação de empréstimo - cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou contrato de “
Termo de Adesão ao Cartão Consignado
”, em 04/07/2023, consoante se observa dos IDs no 328599516 e 328599517.

Verifica-se também que consta o preenchimento de dados e assinatura eletrônica pelo autor ao termo de consentimento, com a apresentação de documento pessoal e autorização para acesso de dados, tudo a declarar completa ciência ao objeto contratado - Cartão Benefício com Reserva de Margem Consignável.

Deveras, não procede a alegação do autor de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito com constituição de reserva de margem consignável – RMC, e desconto mínimo em folha de pagamento, uma vez que se extrai da cláusula “3” da citada operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado que especifica de forma clara a contratação do cartão e seu empréstimo, bem como o desconto em folha de pagamento com margem consignável.

As faturas colacionadas aos autos (Id. 328599512) demonstram os saques de julho de 2023, com a comprovação da transferência dos valores de RS 1.439.98 e R$ RS 1.455.00 em conta bancária do consumidor.

Portanto, restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em ausência de informação ou vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT - RAC No 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC No 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ademais, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé, o autor ter contratado o citado o cartão de crédito consignado, utilizado o cartão (saque), ocasião em que foi o liberado os créditos e, somente depois de passados mais de 2 (anos), vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar fato que impede o direito do apelado, conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que houve a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Assim sendo, não sendo constatado o suposto vício de consentimento da parte autora, o contrato celebrado entre as partes se mostra válido e eficaz, razão pela qual a manutenção da sentença de primeira instância neste ponto se faz necessária.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso concreto, as partes firmaram contrato de Cartão consignado, com saque/empréstimo de valor, prevendo no item Juros Mensal da Operação, a estipulação da cobrança da taxa de juros remuneratórios de 2,89% a.m. e 40,75% a.a.

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de julho/2023, ou seja, na data da realização da negociação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,86% a.m. e 24,76% a.a.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média (2,89% a.m. e 40,75% a.a.), os juros remuneratórios do contrato em discussão foi fixada em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
,
o dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado,
por si só, não configura abusividade:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo
vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado
, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Destarte, comprovada a regularidade da contratação, a clareza das cláusulas essenciais e a utilização consciente e reiterada do produto pelo consumidor, não há que se falar em ato ilícito, falha no dever de informação ou vício de consentimento. Por conseguinte, restam prejudicados os pleitos de anulação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência,
julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Inverto
os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto ao autor por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026